Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA NA AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de inclusão dos atuais proprietários do imóvel no polo passivo do feito. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pugna pela reforma da decisão interlocutória, admitindo-se a inclusão dos atuais proprietários do imóvel sobre o qual recai a dívida propter rem objeto do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de inclusão dos atuais proprietários do imóvel no polo passivo do cumprimento de sentença de obrigações condominiais, mesmo após a exclusão de sua responsabilidade pelo débito no processo de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No bojo da ação de cobrança, embora o réu, ora agravado, tenha suscitado a sua ilegitimidade passiva, imputando a responsabilidade pelo inadimplemento da taxa ordinária, taxa de administração e fundo de reserva entre 10/08/2016 e 10/12/2016 aos atuais proprietários, tal tese foi afastada pela sentença, que registrou ter a efetiva imissão na posse do atual proprietário ocorrido com a entrega das chaves da unidade, em 10/01/2017. Assim, concluiu-se naquela sede que os atuais proprietários somente seriam responsáveis pelo pagamento dos respectivos valores a partir da disponibilização do imóvel, assim entendida a data da entrega das chaves, porquanto “antes da assunção da posse direta a construtora/incorporadora detém a qualidade de titular do domínio e de possuidora, sendo enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda, resguardado o direito do condomínio réu de buscar a adimplência dos valores em aberto junto à construtora/incorporadora”. 3.1. Destarte, em que pese a obrigação condominial, dada sua natureza propter rem, possibilite ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, no caso em discussão, a matéria já foi aventada e afastada quando da formação do título executivo, restando consignado que, em se tratando de apartamento novo prometido à venda, não se afigura conforme o sistema que o adquirente seja responsabilizado por parcelas germinadas quando a unidade ainda se encontrava sob a plena disponibilidade da construtora e promitente vendedora. Portanto, não cabe mais discussão quanto ao ponto, transitado em julgado, continuando a agravada responsável pelas taxas condominiais referentes ao período entre 10/08/2016 e 10/12/2016.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido. 4.1. Tese de julgamento: “Não se afigura possível a inclusão dos atuais proprietários do imóvel do polo passivo do cumprimento de sentença referente a obrigações condominiais se sua responsabilidade já foi expressamente excluída em relação ao débito no bojo da ação de cobrança, transitada em julgado, devendo a condenação da incorporadora/vendedora ser observada pelo condomínio credor”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.345, CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07476191520208070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 29/7/2021; TJDFT 07068529120188070003, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 7/5/2019.